Tribunal: TJPA
Processo: 0823065-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823065-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: WALDIR DE SOUZA CANTANHEDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823065-53.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 11ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDO
: WALDIR DE SOUZA CANTANHEDE

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cumprimento de sentença. Expedição de alvará. Recuperação judicial. Despacho de expediente. Inexistência de conteúdo decisório.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra despacho que autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores constritos nos autos de cumprimento de sentença. Sustenta-se que a medida violaria as normas da recuperação judicial e teria natureza decisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)

o despacho que autoriza o levantamento de valores mediante simples verificação dos poderes do advogado tem natureza de decisão interlocutória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato atacado não possui conteúdo decisório, por não resolver controvérsia relevante nem afetar, de forma autônoma, direitos das partes — trata-se de despacho de expediente.

4. O Agravo de Instrumento é incabível contra pronunciamentos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O despacho que autoriza expedição de alvará judicial para levantamento de valores, sem apreciar controvérsia substancial, configura mero impulso oficial e não decisão interlocutória, sendo incabível o Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0823065-53.2025.8.14.0000; Recorrente: OI S.A. – Em Recuperação Judicial; Recorrido: WALDIR DE SOUZA CANTANHEDE:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
OI S.A. – Em Recuperação Judicial
, contra decisão monocrática lançada ao id
23700931
, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, sob o fundamento de que o ato impugnado – decisão que autorizou o levantamento de valores via alvará judicial – constituiria mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por meio do referido recurso.

O ato jurisdicional do qual fora manejado o agravo de instrumento se referiu ao cumprimento de sentença proposto por Waldir de Souza Cantanhede, em face da agravante, visando à satisfação de verbas devidas a título de remuneração e vantagens relativas ao cargo de Técnico em Contabilidade na extinta TELEPARÁ, conforme sentença transitada em julgado. Em sede de execução, houve a constrição de valores por meio do SISBAJUD e, posteriormente, deferimento do levantamento da quantia ao exequente mediante simples verificação dos poderes outorgados ao seu advogado.

Em suas razões
id 31980368
, a agravante alega, em síntese:

(i)

a existência de
relevância jurídica
, pois a decisão impugnada – ao autorizar a liberação de valores – teria efeitos práticos imediatos sobre o patrimônio da empresa, violando os princípios que regem a Recuperação Judicial e o entendimento jurisprudencial que exige a habilitação do crédito perante o Juízo universal competente;

(ii)

o ato recorrido teria natureza de
decisão interlocutória
, nos termos do art. 203, §2º, do CPC, e não de mero despacho de expediente, sendo, portanto, passível de agravo de instrumento, sobretudo por se tratar de medida com
potencial risco de dano grave e de difícil reparação
, e por ter sido
decretada a falência da agravante
, circunstância que, segundo afirma, impõe a suspensão de todas as ações, ainda que concursais ou extraconcursais;

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que o Agravo de Instrumento interposto seja regularmente conhecido, com a apreciação do mérito recursal, e, no mérito, seja reconhecida a impossibilidade de levantamento de valores da recuperanda fora do juízo competente da recuperação.

Não fora ofertada contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à possibilidade de se conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra ato jurisdicional que deferiu a expedição de alvará judicial para levantamento de valores pelo exequente, nos autos de cumprimento de sentença, em que figura como executada a empresa agravante, atualmente em recuperação judicial.

Sustenta a recorrente que a manifestação jurisdicional que autorizou a liberação dos valores, ao determinar movimentação patrimonial em seu desfavor, ostenta natureza decisória, e, portanto, seria impugnável por Agravo de Instrumento. Alega, ainda, que a medida viola os princípios que regem a Recuperação Judicial, notadamente quanto à necessidade de habilitação dos créditos perante o Juízo universal.

Entretanto, razão não assiste à agravante.

Com efeito, o despacho proferido pelo juízo de origem, ao autorizar a expedição de alvará judicial para levantamento de valores constritos via SISBAJUD, não analisou o mérito da obrigação nem decidiu controvérsia substancial, limitando-se a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, nos termos da execução em curso.

A decisão que determinou a constrição de valores, a conversão da penhora em pagamento se deu em momento anterior, não tendo a parte agravante (OI S/A) se insurgido naquele momento processual. O simples ato de determinar o “expeça-se alvará para pagamento” não tem conteúdo decisório.

Em igual sentido, cito:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8024552-14.2019.8 .05.0000.1. Ag Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: SIDNEIA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado (s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS ESPÓLIO: BANCO SAFRA S A Advogado (s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO AGRAVO INTERNO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O comando judicial que determina a expedição de alvará de valores incontroversos depositados em juízo não possui cunho decisório. Tratando-se de despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, não comporta interposição de recurso.
Agravo de instrumento não conhecido face sua inadmissibilidade. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno nº 8024552-14.2019.8.05 .0000.1, interposto no Agravo de Instrumento de n.º 8024552-14.2019 .8.05.0000, em que figura como Agravante Sidnéia Oliveira dos Santos e como Agravado Banco Safra S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao agravo interno, pelas razões que integram o voto da Relatora . Sala das sessões, de de 2020. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - Agravo: 80245521420198050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2020)

Nos termos do art. 203, §2º, do CPC, decisão interlocutória é “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”, ou seja, que não tenha natureza de sentença. Todavia, não se considera decisão interlocutória aquela que apenas determina o regular impulso do feito, sem resolver controvérsia processual relevante ou afetar direito subjetivo de modo autônomo.

Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em ilegalidade, tampouco se verifica equívoco quanto à sua qualificação como despacho de mero expediente, de modo que deve ser mantida tal conclusão.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/02/2026